Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704334-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL EMIDIO PEREIRA DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Manoel Emidio Pereira de Freitas em face da r. decisão (ID 55964518 dos autos de origem) que, nos autos da Ação Revisional do PASEP c/c Danos Morais proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., declinou da competência para julgamento do feito para o juízo da Comarca de Teresina/PI. Recebidos os autos, verifiquei que o Agravante deixou de recolher o preparo recursal (ID 14512000). Instado a se manifestar para apresentar documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência (ID 14583487), o Agravante quedou-se inerte (ID 14925704). O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 15065557). O Agravante não cumpriu a determinação (ID 16296073). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1007, § 4o, e 932, inciso III, ambos do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator